Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA SEM AUTORIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
2. Deve ser prestigiada a sentença que indeferiu a compensação por danos morais se os fundamentos do pedido na petição inicial são frágeis e os elementos de prova dos autos não sugerem reflexos relevantes no bem-estar da consumidora que recebeu o valor objeto da fraude (R$ 3.321,85) em sua conta bancária, circunstância que amenizou o impacto da cobrança da parcela do empréstimo (80 reais) no contracheque, comparecendo como adequada para a solução do feito a restituição dobrada do valor descontado.
3. Não incorre nas penas de litigância de má fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.
4. Confirmo, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.
7. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.